Tribunal: TJES
Processo: 5023101-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023101-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE BARBOSA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APRESENTADA ATÉ O INÍCIO DA AUDIÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5023101-07.2023.8.08.0024

Recorrente: FILIPE BARBOSA DE JESUS

Recorrido: BANCO INTER S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6633539).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FILIPE BARBOSA DE JESUS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento e julgamento do feito, aduzindo que, na data designada para a audiência de conciliação, estava participando de uma outra audiência que acabou atrasando, razão pela qual não compareceu no ato designado, apresentando justificativa/comprovação de sua ausência, mediante envio de
e-mail
à serventia cartorária.

Entrementes, ao analisar os autos, não verifico qualquer justificativa apresentada pelo recorrente/autor antes ou durante a realização da audiência de conciliação designada para o dia 20/09/23, às 15h30min. (ID 6633430), o que culminou na extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, l, da Lei n° 9.099/95
(sentença de ID 6633432).

Ademais, importante ressaltar que o
e-mail
enviado pelo recorrente ao cartório do juízo de origem (
9º Juizado Especial Cível da comarca de Vitória/ES) foi remetido após o horário designado para o ato, consoante se vê do ID 6633535, somado ao fato de que a audiência em que o recorrente se encontrava participando aconteceu em outra comarca (4º Juizado Especial Cível de Cariacica), designada para às 14h30min., ressaltando-se que, mesmo que esta não atrasasse, o recorrente não teria tempo hábil para chegar no horário designado da audiência

do 9º Juizado Especial Cível da comarca de Vitória/ES (15h30min).

Desse modo,
conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FILIPE BARBOSA DE JESUS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)